Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700243-23.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar formulado em Habeas Corpus impetrado por advogados em favor de MATHEUS SCHMIDT SABADINs, apontando como autoridade coatora magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, em razão de descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira. Alegam os impetrantes, em síntese, a atipicidade da conduta, uma vez que o paciente há mais de um mês reatou o relacionamento com a ex-companheira, mãe de sua filha. Afirmam que as medidas protetivas foram deferidas em maio de 2025, sendo o autuado preso em flagrante no dia 02/01/2026. Sustentam que o paciente possui emprego fixo e é o responsável pela manutenção financeira de sua filha, recém-nascida. Anexa prints de mensagens trocadas via aplicativo whatsapp com a ofendida. Requerem, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais ao exame do constrangimento ilegal alegado, como: a ocorrência policial/inquérito que embasou o pedido de medidas protetivas; decisão correlata que determinou as medidas protetivas; o auto de prisão em flagrante; e, finalmente, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator